Tribunal: TJDFT
Processo: 0702884-81.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702884-81.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO RUBENS DOS SANTOS E SILVA AGRAVADO: GARRA MW COMERCIO DE UTENSILIOS EIRELI DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça depende, além da apresentação da respectiva declaração, de evidências da alegada condição econômica de hipossuficiência. O despacho de ID 77813347 determinou que a parte agravante apresentasse os três últimos contracheques ou, na falta destes, última declaração de imposto de renda, os extratos de todas as contas e investimentos, além de todos os cartões de crédito, referentes aos últimos três meses. O texto foi claro para que o alcance da decisão não passasse despercebido. Em resposta, o agravante protocolou a petição de ID 78002721, declarando ser contador autônomo, alegando dificuldades financeiras e impossibilidade de arcar com as custas sem comprometer o sustento familiar, justificando que movimenta valores de terceiros. Contudo, juntou apenas extratos do Banco Itaú, BMG e Nubank referentes ao mês de outubro/2025, descumprindo parcialmente a determinação judicial. Constata-se que o extrato do Nubank indica movimentação expressiva, com entradas superiores a R$ 9.000,00 (ID 78002728), enquanto o extrato do Itaú, mesmo considerando bloqueios judiciais, revela entradas acima de R$ 130.000,00 no período (ID 78002726). Apesar desses valores, o agravante não comprovou a origem dos recursos nem que pertencem a terceiros, razão pela qual não se evidencia a impossibilidade de pagamento das custas e do preparo. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, por não ser elegível para o benefício, cuja finalidade é possibilitar o acesso à justiça das pessoas físicas e jurídicas em situação de miserabilidade, fato que não se verifica no caso. Promova-se o recolhimento das custas processuais, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator